Tribunal: TJES
Processo: 5000586-18.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-18.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMILSON VALIM DAVEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000586-18.8.08.0001

APELANTE:

Edmilson Valim Davel
APELADOS
:
Banco do Brasil S.A.
JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES – DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edmilson Valim Davel contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, em ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, a fim de verificar se a demanda ajuizada em 2021 estaria ou não prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 (REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP.

A prescrição não se inicia automaticamente com o saque integral dos valores ou com a última movimentação na conta, mas apenas com a ciência inequívoca do titular, normalmente obtida com acesso a extratos ou microfilmagens.

No caso, o autor somente teve ciência dos alegados desfalques posteriormente, de modo que a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal.

A sentença deve ser cassada, com devolução dos autos à origem, para regular instrução e julgamento do mérito, inclusive quanto ao pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, e não a data do saque ou da última movimentação na conta.

Constatada a ciência em momento posterior, deve ser afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, Primeira Seção, j. 24.11.2021); TJES, Apelação Cível nº 0010359-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000586-18.8.08.0001

APELANTE:

Edmilson Valim Davel

APELADOS
:
Banco do Brasil S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES – DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Edmilson Valim Davel
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, nos autos da ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
.
, na qual o magistrado a quo reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

A sentença recorrida, constante no ID 14499997, assentou que, tendo o autor efetuado o saque integral dos valores existentes na conta PASEP em 30/01/2005, a contagem do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, findou-se em 30/01/2015. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas em 30/07/2021, houve o decurso de mais de 16 anos, motivo pelo qual se reconheceu a prescrição da pretensão.

Em suas razões recursais (ID14499998), o apelante aduz, em síntese, que: (i) o prazo prescricional não poderia ter início na data do saque, mas sim no momento em que teve acesso aos extratos detalhados que evidenciaram a suposta má gestão dos recursos; (ii) a constatação de discrepância nos valores ocorreu posteriormente, devendo ser aplicada a teoria da
actio nata
; (iii) não houve inércia, mas impossibilidade de conhecimento do dano em data anterior. Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

A controvérsia posta em exame reside, em essência, na análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão deduzida pelos apelados.

Pois bem. O magistrado a quo extinguiu a demanda sob o fundamento de prescrição, fixando como termo inicial a data em que houve a última movimentação na conta do Pasep, entendimento que, todavia, não subsiste diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.150
.

Com efeito, a Primeira Seção daquela Corte, ao julgar os REsps nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, consolidou a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Dessa forma, o prazo prescricional não se inicia automaticamente com a ocorrência dos saques ou com o último depósito na conta, mas sim com a ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques, usualmente quando obtém acesso aos extratos ou microfilmagens que revelam as irregularidades.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora apenas teve ciência dos alegados desfalques em momento bastante posterior ao da movimentação financeira, sendo certo que a ação foi ajuizada em lapso temporal inferior ao decênio previsto pelo art. 205 do Código Civil, motivo pelo qual não há falar em prescrição.

Tal entendimento encontra respaldo também na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme se extrai das seguintes ementas:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. I – Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1 .150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895 .941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1 .150, estabeleceu, como dito acima, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019. III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição. IV - Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1 .013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento, meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante. V - Recurso conhecido e provido.” (TJES, Apelação Cível nº 0010359-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15/02/2022).

Portanto, afasto a prescrição reconhecida em primeiro grau, impondo-se a cassação da sentença recorrida, com a devolução dos autos à Vara de origem, a fim de que prossiga no regular processamento e julgamento da demanda, inclusive com a apreciação do pedido de danos morais, não analisado em virtude da extinção precoce da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.